Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. TAF. BARRA FIXA. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA BANCA. CLAREZA E OBJETIVIDADE. RAZÕES CIRCUNSTANCIADAS DE INDEFERIMENTO DO RECURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER.
1. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, sob o aspecto da juridicidade, proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, ressalvam-se e fogem ao controle do Poder Judiciário as questões que digam respeito ao mérito administrativo, dentro da margem fixada pelo legislador, em seu aspecto de conveniência e oportunidade.
2. A discricionariedade administrativa tem a natureza de um poder-dever jurídico, sendo uma competência exercida nos limites postos pelo ordenamento, conforme o princípio da juridicidade. Dessa forma, não é correto se falar em ato discricionário, mas em poder discricionário da administração que se acha na maioria de todos os atos administrativos.
3. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de análise quanto à execução das barras fixas se foram previstos no edital de maneira clara, objetiva e explícita e se Banca examinadora apresentou suas razões quanto ao indeferimento do recurso, enfrentando, pontualmente, e indicando as razões que levaram ao não preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital, respeitando-se assim, os princípios da isonomia, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
4. Negou-se provimento ao recurso.